Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005096-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (PACIENTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RADNAMIR DA ROCHA DUTRA - CPF: 033.377.871-50 (VÍTIMA), THIAGO FELIPE RODRIGUES CONCEICAO (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ NICOLAS SOARES DAVILA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS NOVAS OBTIDAS EM OPERAÇÃO POLICIAL POSTERIOR. DADOS CONCRETOS DE REITERAÇÃO DELITIVA E INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA.

RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR. LEGITIMIDADE TEMPORÁRIA. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF. DIREITO DE ACESSO ASSEGURADO COM A CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
investigado por homicídio qualificado ocorrido em 2017, com prisão preventiva decretada em
21/01
/
2025.
Os impetrantes
aleg
a
m
ausência de contemporaneidade da medida, negativa de acesso aos autos do processo cautelar, violação à Súmula Vinculante no 14 do
STF, e ausência dos
requisitos do art. 312 do CPP
, r
equere
ndo
, ao final, a revogação da prisão preventiva.

II. Questões em discussão:

(I) Legalidade da prisão preventiva com base em provas novas produzidas posteriormente
;

(II) Existência dos requisitos do art. 312 do CPP
;

(III) Alegada ausência de contemporaneidade da prisão
;

(IV) Negativa de acesso aos autos da medida cautelar e violação à Súmula Vinculante no 14 do STF
e

(V) Eventual excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade dos fatos
, indícios de autoria
e material,
e em dados objetivos de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da medida foi demonstrada por meio de novos elementos probatórios oriundos da “Operação Babilônia”, os quais somente foram obtidos em 2024, e revelaram
indícios da
participação do paciente no crime e em sua ocultação.

A negativa de acesso aos autos do processo cautelar se deu em razão de diligências em curso, o que, à luz do art. 20 do CPP e da jurisprudência consolidada, pode justificar restrição temporária ao direito de defesa.

No entanto, verificada
morosidade
da autoridade policial em concluir ou justificar a continuidade das diligências,
impõe-se garantir o acesso da defesa mediante prazo certo, sob pena de violação ao devido processo legal.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, não foram constatadas alterações fáticas ou jurídicas aptas a justificar a substituição da medida cautelar extrema, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem parcialmente concedida
para determinar que o juízo do processo cautelar no 1020532-29.2024.8.11.0042 intime a autoridade policial a apresentar, no prazo de 30
(trinta)
dias corridos, relatório circunstanciado sobre o cumprimento das diligências pendentes. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, os advogados regularmente constituídos deverão ser habilitados

nos autos.

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que motivaram a medida.

Tese firmada:

“A decretação da prisão preventiva com base em provas recentes, obtidas posteriormente ao fato delituoso, atende ao critério de contemporaneidade previsto no art. 312, §2o, do CPP. A negativa de acesso aos autos, em razão de diligências em curso, pode ser legítima, desde que não
extrapole prazo razoável do devido processo legal (ampla defesa) e da duração razoável do processo

para suas consecuções,
sob pena de violação às garantias constitucionais. Persistindo os fundamentos legais, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.”

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 20, 312, §2o, 313, I; Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV, LV e LXIII; Súmula Vinculante no 14 do STF; Enunciados no 06 e 43 da TCCR-TJMT.

Jurisprudência aplicada:

STF,
AgR
no HC n.o 192.519/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15.12.2020;

STF, HC 156.926, Rel. Min. Gilmar Mendes;

TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 09.06.2023;

TJMT, NU 1007513-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Carreira, j. 22.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes discorreram que
o paciente figura como investigado
no

I
nquérito
P
olicial
n. 0032976-58.2017.8.11.0042,
instaurado para apurar, em tese, o crime de homicídio qualificado, ocorrido em
25 de junho de 2017
.

Suscitaram que
a prisão preventiva
foi decretada no bojo do

Processo Cautelar
n. 1020532-29.2024.8.11.0042,

após mais de sete anos de tramitação do procedimento investigativo
, sem
que a denúncia tenha sido oferecida ou que
haja fatos
novos que justifiquem a medida extrema.

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a)
ausência
de requisitos do artigo 312 do CPP; b)
falta
de contemporaneidade
d
a medida; c) negativa de acesso aos autos da medida cautelar; d) violação à Súmula Vinculante no 14 do STF; e)
não há
risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal; f)
inexistência de
periculosidade concreta do paciente e g) violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana.

Por fim, requere
ram
a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido
, por
m
eio
d
a
decisão proferida em 28 de fevereiro de 2025 (id. 271655864).

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id. 271320384).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 274837391).

É o relatório.

Decido.

No caso em análise, verifica-se que a
D
efesa
alega que a autoridade coatora negou o acesso dos
impetrantes

à
decisão que

decretou
a prisão preventiva do paciente
, nos autos do
processo cautelar
n. 1020532-29.2024.8.11.0042
, circunstância que
, em tese, configura
violação às prerrogativas da defesa técnica,
nos termos da
Súmula Vinculante no 14
do Supremo Tribunal Federal,
que
assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária.

Ocorre que a autoridade apontada como coatora

justificou a restrição ao acesso
ao afirmar que a publicidade irrestrita do conteúdo da decisão
poderia comprometer diligências investigativas em curso
, argumento que se mostra plausível no atual estágio da persecução penal.
Veja
mos trecho da decisão encaminhada pela autoridade coatora
:

“Nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025, as respectivas defesas dos pacientes peticionaram nos autos solicitando habilitação. Ocorre que, conforme petição juntada pela autoridade policial (ID 185506918), as medidas sequer foram cumpridas, ou seja, ainda estão em andamento.

Inconformados com a não habilitação nos autos, somado ao interesse pela revogação das prisões, os investigados ANDRÉ NICOLAS SOARES D' AVIELA e JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ impetraram Habeas Corpus e o Insigne Relator em substituição legal postergou a análise das liminares às informações que ora presto.

Pois bem.

Nesse momento das investigações, a habilitação das referidas defesas, com a visualização dos documentos contidos nestes autos, comprometeria o resultado das diligências em andamento e prejudicaria as investigações.

Trata-se de medidas cautelares no interesse da obtenção de provas, não se tratando de medidas de caráter pessoal.

(...) Importante pontuar que ANDRÉ NICOLAS SOARES D' AVIELA e JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ não foram presos, razão pela qual não há que se cogitar na existência de motivos para a revogação da prisão” (id. 271320378).

Importa ressaltar que, após a distribuição do presente
habeas
corpus
, em
21/02/2025
, a Defesa do paciente protocolou nova petição nos autos da medida cautelar, em
11/03/2025
(peticionamento realizado por pedido de habilitação)
,
re
querendo a revogação da prisão preventiva
, cujo pleito foi indeferido em
04/04/2025
.

Acresça-se que o advogado constituído foi devidamente cientificado da decisão, por meio do seu
endereço eletrônico (
id 280827399). Vejamos o teor da decisão:

“Necessário destacar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada,
estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria
e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo a
mesma ser
decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Não se deve olvidar, que o instituto da prisão preventiva, que é medida de extrema exceção, com o advento da Lei no 12.403/11 passou a ser, como dizem alguns doutrinadores, a última “
ratio
” da última “
ratio
”.

Entretanto, analisando o pedido em comento, observo que os elementos
subjetivos e objetivos

estão descritos nos fatos narrados
, assim, verifico que o pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva não merece deferimento
. Senão vejamos.

Primeiro, verifico que
não houve nenhuma alteração fático/processual

que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida sob o
ID 181192128,
quando decretada a prisão preventiva do requerente, sobretudo, porque fora fartamente expendido em seu bojo o preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da medida constritiva, consistentes no fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
.

Além disso,
no tocante à garantia da ordem pública,
sob minha ótica, compreende não só a
necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social
e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, portanto, exatamente o caso dos autos.

Por outro prisma, também entendo que a
prisão preventiva é útil e eficiente para se garantir a instrução do processo, porquanto, em liberdade, é receoso que ele perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação,
utilizando-se de meio ardiloso para embaraçar a tramitação dos autos.

Nesse contexto fático jurídico, denota-se que a prisão preventiva dos representados foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cujas condutas delitivas
estão individualizadas na decisão que decretou a segregação cautelar,
bem como a imperiosa necessidade de aplicação da medida de exceção.

Observa-se quanto os pedidos veiculado pela defesa, o argumento utilizado pela presença de supostos predicados favoráveis. Como se sabe, contudo, as condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção de sua prisão/medida cautelar diversa, nos termos do Enunciado no 43 do TJ/MT que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ainda, conveniente à observação feita pelo i. representante do Ministério Público, a qual transcrevo a seguir, em
fundamentação per
relationem
, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores acerca do
tema[
1] (ID 188794670):

“O requerente figura como investigado no Inquérito Policial no 0032976- 58.2017.8.11.0042, instaurado para
apurar crimes de homicídios qualificados em face de duas vítimas
, ocorrido no ano de 2017, no interesse do qual a Autoridade Policial
representou pela decretação de sua prisão preventiva
e de outros investigados, dentre outras medidas, as quais foram deferidas. [...]

Pela decisão de ID 181192128, verifica-se que
a prisão foi decretada para a garantia ordem pública, para a aplicação da lei penal, bem como para assegurar a instrução criminal.

A
garantia da ordem pública

está alicerçada no risco concreto da reiteração delitiva, considerando que os envolvidos ostentam condenações e histórico criminal
,
indicando habitualidade, motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social.

Nesse sentido, i
nclusive, destaca-se que o requerente ostenta condenações e histórico criminal, indicando habitualidade/reiteração delitiva,
fator suficiente para o decreto de prisão preventiva, com fulcro no Enunciado no. 06/TCCR-TJMT.

No que tange à conveniência da instrução criminal
, o fundamento é que a liberdade dos representados apresenta
risco concreto de manipulação de provas, intimidação de testemunhas e obstrução das investigações ainda em curso, considerando que o fato envolveria a participação de Organização Criminosa na execução das vítimas, onde impera a “Lei do silêncio”.

Tanto assim o é, que, embora os crimes tenham ocorrido no ano
de 2017, somente em 2024 é que se chegou à identificação dos representados como possíveis autores do crime,
com base em provas compartilhadas de outra investigação (IP 179/2017/DRE – “Operação Babilônia”).

Ademais, segundo se extrai das informações constantes no Inquérito Policial, após o fato criminoso,
há indícios de que o requerente teria atuado visando a eliminação de provas, consistente em “dar fim” à arma de fogo utilizada no crime, o que reforça que poderá atuar novamente desta maneira, considerando o avanço das investigações.

Por fim, q
uanto à aplicação da Lei Penal
decorre do risco concreto de
evasão dos envolvidos.
Nesse sentido, é de bom alvitre destacar que, diante das notícias juntadas pela defesa, no sentido de que a Autoridade Policial já teria deflagrado operação visando cumprir as medidas deferidas, e considerando que, como já apontado,
não há notícias de que o requerente tenha sido localizado e preso, depreende-se que atualmente se encontra foragido, aspecto que reforça ser a custódia necessária para garantia da futura aplicação da Lei Penal.

Ainda, quanto a alegação de
ausência de contemporaneidade,
importante destacar que referido aspecto não deve ser analisado com base na data do fato criminoso, mas sim com os motivos que fundamentam a prisão preventiva, os quais são atuais e, portanto, aptos para justificar o decreto preventivo.

A análise dos fatos apresentados
evidencia
, portanto, que se encontram presentes todos os elementos indispensáveis para o decreto de prisão preventiva do requerente, em face da existência de elementos fáticos, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da Lei Penal. Portanto, a medida excepcional encontra-se satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no art. 93, IX, da Constituição da República.

Em relação à prisão preventiva, é certo que o Julgador, ao decidir sobre sua decretação, deverá motivar sua decisão em uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, permanecendo, ainda, subordinada as condições de admissibilidade do art. 313 do CPP, alterado pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011.

Outrossim, o crime pelo qual o requerente está sendo investigado
possui pena privativa de liberdade superior à 04 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito legal previsto no art. 313, I, do CPP.

Em relação aos pressupostos autorizadores, após análise do caso em apreço, verifica-se a
presença do fumus
comissi
delicti,
consistente na prova da existência do crime e razoáveis i
ndícios de autoria delitiva
, conforme se extrai das provas colhidas no bojo do Inquérito Policial.

Logo, como se vê, ao contrário do que alega a defesa, os requisitos da prisão preventiva estão presentes e fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, de modo que o decreto preventivo deve ser mantido. Vale dizer: não houve nenhuma mudança fática em relação aos fundamentos da decisão que decretou sua prisão, não havendo razões que justifiquem, por ora, a sua revogação. [...]”

Desse modo, o alegado quanto ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia não prospera, pois a jurisprudência pátria já sedimentou entendimento no sentido de que, o prazo para a conclusão do inquérito policial não é peremptório, podendo ceder em face da COMPLEXIDADE e das CIRCUNSTÂNCIAS que envolvem o caso. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURADO. Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se falar em excesso de prazo se ato foi realizado dentro do prazo legal previsto, sendo certo, também, que eventual demora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia, por si só, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, converteu a prisão flagrante delito do paciente em preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, bem como em decorrência da necessidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (TJ-MG - HC: 10000221691611000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/08/2022)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente. 2. In
casu
, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e o feito tem curso regular, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 3. Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão. Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo, resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 4. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 0623689-50.2021.8.06.0000, acorda a 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de abril de 2021. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE - HC: 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2021).

Assim, a decisão encontra-se fundamentada em dispositivos legais vigentes em nosso ordenamento jurídico, bem como na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste E. TJMT.
Nenhuma ilegalidade há, portanto.

“A jurisprudência desta Corte estabelece que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso, não configurando constrangimento ilegal o prazo até então decorrido, dada a quantidade de investigados e a extensão das investigações.” (HC n. 852.549/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19/11/2024).

A contemporaneidade
está presente no caso concreto, considerando que apesar das investigações terem iniciadas quando da ocorrência do crime, somente agora obteve informações/provas concretas de quem seriam os autores do delito e que se não fossem o compartilhamento das provas continuariam “impunes”.

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da segregação outrora decretada sob o ID 181192128, utilizo a fundamentação per
relationem
, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando, ainda, as razões expostas no parecer ministerial retro e, portanto, INDEFIRO O PEDIDO DO INVESTIGADO JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ.”

Após análise dessa decisão, observei que o juízo de origem apenas reproduziu os fundamentos da nova negativa ao pedido de revogação,
reafirmando os termos da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, proferida em 21/01/2025 (id. 181192128), nos autos do processo cautelar n. 1020532-29.2024.8.11.004. Ressalte-se que os impetrantes não tiveram acesso a essa decisão
, uma vez que ela também contém determinações de diligências ainda não cumpridas, razão pela qual não lhes foi autorizada a visualização integral dos autos.

Assim, em consulta aos
autos do processo cautelar n. 1020532-29.2024.8.11.004,
no sistema PJE/MT,
co
la
cion
o

excerto
da
referida
decisão que fundamentou a prisão preventiva do paciente
JOELSON:

“
2
. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. autoridade policial merece acolhimento.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma
.

Desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

A decretação da prisão preventiva com base em prova emprestada encontra amparo na documentação consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que atendidos os requisitos legais para a decretação da medida cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a interceptação telefónica foi obtida de forma lícita, mediante autorização judicial fundamentada no processo originário, e trasladada para os autos do presente feito, em conformidade com os preceitos legais e processuais.

A utilização dessa prova demonstra a existência de acusações suficientes de autoria e materialidade delitiva, além de evidenciar a gravidade concreta das condutas imputadas, justificando a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Destarte, os requisitos nominados
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis

precisam ser preenchidos. O primeiro pressupõe a presença de indícios sólidos e específicos de autoria e materialidade delitiva, enquanto o segundo exige que a liberdade do investigado configure um perigo concreto e atual à ordem pública, aplicação da lei penal ou instrução criminal.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe, conforme se demonstrará na fundamentação abaixo.

1.1. Fumus
Comissi
Delicti

A robustez do conjunto probatório é inquestionável, sendo evidenciada pela cópia do IP, contendo o Relatório Preliminar de investigação, em cumprimento as Ordens de serviço no 2024.9.19951 e 2024.9.27610, onde a equipe de investigação analisaram as mídias encaminhadas no ofício 098/2024 GAT/DI/IDTA, onde foi identificada a participação dos investigados. Aponto, outrossim, consoante relatório de investigação policial, os indícios de autoria e participação dos representados.

(...)

JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ

• Modalidade de atuação: Responsável por esconder/desfazer da arma provável do crime e auxiliar a fuga de André, orientando.

• Provas destacadas: Análise dos áudios da operação BABILÔNIA.

• Antecedentes criminais: Ação penal em trâmite por roubo majorado (
Pje
0005768-02.2017.8.11.0042); executivo de pena – meio aberto (SEEU 2000975-10.2022.811.0042).

Esses elementos indicam a prática do homicídio qualificado, possivelmente associação para o crime, crime repugnante e repercussão.

(...)

Os investigados possuem antecedentes criminais, o que reforçam a necessidade das prisões.

1.2. Periculum
Libertatis

A configuração do periculum
libertatis
demanda evidências de
que a liberdade dos representados, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal.

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento dos investigados,
que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e impacto direto na segurança
social Os
investigados acreditando que não seriam descobertos falaram sobre o acontecido, como ocorreu e como deveriam proceder posteriormente, o que possibilitou a descoberta através da interceptação telefônica na investigação de outros crimes.

Outrossim, além do histórico criminal levantado pela equipe policial, mediante consulta ao sistema SEC e SEEU, foi possível constatar que os representados ostentam condenações, o que revela evidente o risco concreto de reiteração delitiva.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Destaquei

Neste ponto, cabe enfatizar, emana dos autos que os representados mencionados reiteraram as condutas apontadas como criminosas, indicando habitualidade e motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social.

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal é evidente neste caso, considerando que somente foi possível descobrir os autores do crime e o modus operandi através de prova empresta, ou seja, quando investigado em outro crime. Logo, com os antecedentes que constam aos investigados, este não é um crime isolado.

As liberdades dos investigados apresentam risco concreto de manipulação de provas, intimidação de testemunhas e obstrução das investigações ainda em curso.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A prisão preventiva dos investigados é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens decorrente da gravidade das infrações e do papel central que desempenha no esquema de tráfico.

O investigado JOELSON orientou a vender/desfazer da arma de fogo utilizada no crime, demonstrando assim a intenção de ocultar objeto de crime. A liberdade comprometeria o rastreamento de objetos e a execução de eventual sanção penal.

1.3. Contemporaneidade

A contemporaneidade está presente no caso concreto, considerando que apesar das investigações terem iniciadas quando da ocorrência do crime, somente agora obteve informações/provas concretas de quem seriam os autores do delito e que se não fossem o compartilhamento das provas continuariam “impunes”.

1.4. Proporcionalidade e Adequação da Medida

A decretação da prisão preventiva do investigado é medida proporcional e necessária, considerando a gravidade concreta do crime apurado e o impacto de sua conduta no sistematizado engendramento criminoso, crime de homicídio por motivo fútil e recurso de que impossibilitou a defesa das vítimas
.

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad
literam
: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [...]”. 1.5. Dispositivo

Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO o pedido aforado pela autoridade policial no que diz respeito à medida explanada no presente tópico, portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de (...) J
OELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
- CPF 065.344.351-01.”

Em análise da decisão de Id. 181192128, proferida nos autos do processo n.o 1020532-29.2024.8.11.0042, verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar, não punitiva, adotada com o objetivo de preservar a
ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução processual
.

No que se refere à
ordem pública
, destaca-se a necessidade de prevenir a
reiteração criminosa
e de preservar a confiança da sociedade no sistema de Justiça.

A decisão baseou-se nas provas reunidas no inquérito policial n.o 0032976-58.2017.8.11.0042, instaurado para apurar um homicídio qualificado ocorrido em 2017. Parte das evidências utilizadas decorre de provas emprestadas de interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Babilônia”, conduzida na mesma época dos fatos investigados.

Nesse contexto, a
gravidade concreta
dos acontecimentos, envolvendo um duplo homicídio qualificado e
indícios de participação
de organização criminosa, evidencia
m
uma conduta de elevada periculosidade por parte dos envolvidos.

As interceptações telefônicas
evidenci
am que os investigados, incluindo o paciente,

Joelson Lucas Amorim da Cruz
,
não apenas tinham conhecimento da empreitada delituosa, como
, em tese,
atuaram na logística do crime e em seu encobrimento
, com
auxílio
na fuga de um dos autores e
ocult
ação

de
arma de fogo utilizad
a
,

atrai
ndo, por consequência
a aplicação do Enunciado n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”
.

Vejamos o entendimento desta Câmara sobre a matéria:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e pela participação do agente em organização criminosa
. 2. A substituição por prisão domiciliar exige a inexistência de situação excepcionalíssima, bem como a demonstração de extrema debilidade ou inviabilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso.” (N.U 1007513-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Ademais, a partir de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o paciente possui
duas condenações definitivas
— ambas por tráfico de drogas — com trânsito em julgado nos dias 21/01/2022 e 22/02/2022. Esse histórico revalida o risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a necessidade da custódia cautelar como medida adequada e proporcional.

Quanto à
garantia da aplicação da lei penal,
a decisão demonstra que o paciente, ao
, possivelmente,
orientar a venda ou destruição da arma do crime, revelou intenção clara de eliminar provas materiais, o que compromete a eficácia de eventual responsabilização penal
, configurando
risco real de evasão e de frustração da execução da sanção penal. Assim, a prisão preventiva revela-se indispensável para assegurar que eventual condenação não se torne
inócua
.

Acerca da

c
onveniência da instrução criminal
, a segregação cautelar é igualmente justificada pela possibilidade de o paciente comprometer a produção da prova.
As investigações, aprofundadas por meio do compartilhamento de provas da operação “Babilônia”, indicam
complexa articulação entre diversos indivíduos
, com risco concreto de destruição de provas, manipulação de testemunhas e cooptação de outros envolvidos. A própria atuação anterior do paciente,
de orientação para desaparecimento de provas
,
fundament
a o

receio de obstrução da colheita probatória.

A
contemporaneidade,
por sua vez, está plenamente configurada. Embora o crime tenha ocorrido em

2017
,
a decisão esclarece que somente com o compartilhamento das provas oriundas de investigação atual, foi possível identificar os supostos
autores
e elucidar a dinâmica criminosa.

Assim, o risco justificador da prisão não se refere ao passado remoto do delito, mas à
atualidade dos fatos que emergiram das investigações recentes
, demonstrando a vinculação entre os elementos probatórios novos e os fundamentos da medida extrema
, atendendo o § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Ademais,
a existência de
bons predicados
pessoais
do paciente, não obstam a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais, conforme pacificado no enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que estabelece:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Portanto,

no caso em apreço,
encontram-se configurados o “
fumus
comissi
delicti
”, evidenciado por robusta prova da materialidade e consistentes
indícios
de autoria extraídos dos relatórios policiais e das interceptações telefônicas, e o “
periculum
libertatis
”, demonstrado pelo
suposto
risco efetivo de reiteração delitiva, fuga e interferência na instrução criminal.

Diante desses fundamentos, n
ão verifico
ilegalidade manifesta ou constrangimento indevido
na determinação da prisão preventiva do paciente, motivo pelo qual
impõe-se a
denegação
de
suspensão e
revogação da prisão preventiva do paciente JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
.

Quanto à suposta
ilegalidade na negativa de habilitação
dos advogados nos autos do processo cautelar no 1020532-29.2024.8.11.0042, entendo que, ao menos inicialmente, o juízo de origem agiu com razoabilidade ao indeferir o pedido de acesso, uma vez que havia diligências em andamento, cujo conhecimento prévio pela defesa poderia comprometer a eficácia investigativa.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante n.o 14, assegurou ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da defesa. Todavia, a própria jurisprudência da Corte Suprema ressalta que tal garantia
não se aplica de forma absoluta quando a publicidade dos autos puder comprometer a eficácia das investigações.

Isso porque, o conteúdo normativo do artigo 20 do Código de Processo Penal confere à autoridade policial, sob a supervisão do Judiciário, a faculdade de limitar o acesso à investigação, quando houver
necessidade de resguardar diligências em curso ou proteger a eficácia das medidas investigativas.
É o que dispõe expressamente o mencionado artigo: "
A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade
"

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de justiça:

“as diligências dos autos dos processos sigilosos ainda estão em andamento, deve ser negada, no momento, a concessão ao pleno acesso aos seus conteúdos pelo impetrante, sob risco de comprometimento do sucesso das diligências sigilosas que estão em curso, não havendo o que se falar em violação à Súmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental”
(TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -
Terceira Câmara Criminal
– 9.6.2023).

Dessa forma, a restrição temporária de acesso aos autos mostrou-se inicialmente legítima, uma vez que o juízo de primeira instância justificou a medida com base na necessidade de preservar a eficácia das diligências ainda pendentes.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e confirmado por consulta ao si
stema
PJ
E
/MT, a impetrante Jéssica Vasconcellos de Oliveira já se encontra regularmente habilitada nos autos do Inquérito Policial n.o 0032976-58.2017.8.11.0042, o qual embasou os requerimentos formulados no processo cautelar que culminou na decretação da prisão preventiva do paciente.

Entretando
,
em análise aos autos do
referido inquérito
policial
,

verifico

que o prazo para apresentação do relatório final já se encerrou, sem qualquer solicitação de dilação

de prazo
pela autoridade policial
, inclusive, com manifestação do Ministério Público pugnando pela apresentação do relatório final
(id. 180780530)
.

Situação semelhante é observada nos autos do processo cautelar n.o 1020532-29.2024.8.11.0042. Em 21/01/2025, foi proferida a decisão de id. 181192128, que decretou a prisão preventiva do paciente e determinou o cumprimento de diligências que, até o momento, permanecem pendentes, sem qualquer pedido de prorrogação de prazo.

Assim
, é necessário reconhecer que a restrição de acesso dos advogados aos autos do
processo

cautelar
não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de comprometer as garantias
constitucionais do paciente
.

Dessa forma,
em
parcial
consonância

com a Procuradoria Geral de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE
A
ORDEM,
para:

Primeiramente,
determinar
que o juízo responsável pelo
processo cautelar n.o 1020532-29.2024.8.11.0042
intime a autoridade policial competente para que, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos
, apresente relatório circunstanciado sobre o cumprimento
,

ou não,
das diligências pendentes.

B) d
ecorrido o prazo, com ou sem a juntada do referido relatório, o juízo deverá providenciar a habilitação dos advogados regularmente constituídos nos autos
do
p
rocesso
cautelar n.o 1020532-29.2024.8.11.0042
, ou declinar o motivo
da inconveniência em não
fazê-lo
,
de forma explícita.

É como voto.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

V O T O S V O G A I S

Decido.

No caso em análise, verifica-se que a
D
efesa
alega que a autoridade coatora negou o acesso dos
impetrantes

à
decisão que

decretou
a prisão preventiva do paciente
, nos autos do
processo cautelar
n. 1020532-29.2024.8.11.0042
, circunstância que
, em tese, configura
violação às prerrogativas da defesa técnica,
nos termos da
Súmula Vinculante no 14
do Supremo Tribunal Federal,
que
assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária.

Ocorre que a autoridade apontada como coatora

justificou a restrição ao acesso
ao afirmar que a publicidade irrestrita do conteúdo da decisão
poderia comprometer diligências investigativas em curso
, argumento que se mostra plausível no atual estágio da persecução penal.
Veja
mos trecho da decisão encaminhada pela autoridade coatora
:

“Nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025, as respectivas defesas dos pacientes peticionaram nos autos solicitando habilitação. Ocorre que, conforme petição juntada pela autoridade policial (ID 185506918), as medidas sequer foram cumpridas, ou seja, ainda estão em andamento.

Inconformados com a não habilitação nos autos, somado ao interesse pela revogação das prisões, os investigados ANDRÉ NICOLAS SOARES D' AVIELA e JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ impetraram Habeas Corpus e o Insigne Relator em substituição legal postergou a análise das liminares às informações que ora presto.

Pois bem.

Nesse momento das investigações, a habilitação das referidas defesas, com a visualização dos documentos contidos nestes autos, comprometeria o resultado das diligências em andamento e prejudicaria as investigações.

Trata-se de medidas cautelares no interesse da obtenção de provas, não se tratando de medidas de caráter pessoal.

(...) Importante pontuar que ANDRÉ NICOLAS SOARES D' AVIELA e JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ não foram presos, razão pela qual não há que se cogitar na existência de motivos para a revogação da prisão” (id. 271320378).

Importa ressaltar que, após a distribuição do presente
habeas
corpus
, em
21/02/2025
, a Defesa do paciente protocolou nova petição nos autos da medida cautelar, em
11/03/2025
(peticionamento realizado por pedido de habilitação)
,
re
querendo a revogação da prisão preventiva
, cujo pleito foi indeferido em
04/04/2025
.

Acresça-se que o advogado constituído foi devidamente cientificado da decisão, por meio do seu
endereço eletrônico (
id 280827399). Vejamos o teor da decisão:

“Necessário destacar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada,
estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria
e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo a
mesma ser
decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Não se deve olvidar, que o instituto da prisão preventiva, que é medida de extrema exceção, com o advento da Lei no 12.403/11 passou a ser, como dizem alguns doutrinadores, a última “
ratio
” da última “
ratio
”.

Entretanto, analisando o pedido em comento, observo que os elementos
subjetivos e objetivos

estão descritos nos fatos narrados
, assim, verifico que o pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva não merece deferimento
. Senão vejamos.

Primeiro, verifico que
não houve nenhuma alteração fático/processual

que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida sob o
ID 181192128,
quando decretada a prisão preventiva do requerente, sobretudo, porque fora fartamente expendido em seu bojo o preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da medida constritiva, consistentes no fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
.

Além disso,
no tocante à garantia da ordem pública,
sob minha ótica, compreende não só a
necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social
e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, portanto, exatamente o caso dos autos.

Por outro prisma, também entendo que a
prisão preventiva é útil e eficiente para se garantir a instrução do processo, porquanto, em liberdade, é receoso que ele perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação,
utilizando-se de meio ardiloso para embaraçar a tramitação dos autos.

Nesse contexto fático jurídico, denota-se que a prisão preventiva dos representados foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos,
galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cujas condutas delitivas

estão individualizadas na decisão que decretou a segregação cautelar,
bem como a imperiosa necessidade de aplicação da medida de exceção.

Observa-se quanto os pedidos veiculado pela defesa, o argumento utilizado pela presença de supostos predicados favoráveis. Como se sabe, contudo, as condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção de sua prisão/medida cautelar diversa, nos termos do Enunciado no 43 do TJ/MT que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ainda, conveniente à observação feita pelo i. representante do Ministério Público, a qual transcrevo a seguir, em
fundamentação per
relationem
, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores acerca do
tema[
1] (ID 188794670):

“O requerente figura como investigado no Inquérito Policial no 0032976- 58.2017.8.11.0042, instaurado para
apurar crimes de homicídios qualificados em face de duas vítimas
, ocorrido no ano de 2017, no interesse do qual a Autoridade Policial
representou pela decretação de sua prisão preventiva
e de outros investigados, dentre outras medidas, as quais foram deferidas. [...]

Pela decisão de ID 181192128, verifica-se que
a prisão foi decretada para a garantia ordem pública, para a aplicação da lei penal, bem como para assegurar a instrução criminal.

A
garantia da ordem pública

está alicerçada no risco concreto da reiteração delitiva, considerando que os envolvidos ostentam condenações e histórico criminal
,
indicando habitualidade, motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social.

Nesse sentido, i
nclusive, destaca-se que o requerente ostenta condenações e histórico criminal, indicando habitualidade/reiteração delitiva,
fator suficiente para o decreto de prisão preventiva, com fulcro no Enunciado no. 06/TCCR-TJMT.

No que tange à conveniência da instrução criminal
, o fundamento é que a liberdade dos representados apresenta
risco concreto de manipulação de provas, intimidação de testemunhas e obstrução das investigações ainda em curso, considerando que o fato envolveria a participação de Organização Criminosa na execução das vítimas, onde impera a “Lei do silêncio”.

Tanto assim o é, que, embora os crimes tenham ocorrido no ano
de 2017, somente em 2024 é que se chegou à identificação dos representados como possíveis autores do crime,
com base em provas compartilhadas de outra investigação (IP 179/2017/DRE – “Operação Babilônia”).

Ademais, segundo se extrai das informações constantes no Inquérito Policial, após o fato criminoso,
há indícios de que o requerente teria atuado visando a eliminação de provas, consistente em “dar fim” à arma de fogo utilizada no crime, o que reforça que poderá atuar novamente desta maneira, considerando o avanço das investigações.

Por fim, q
uanto à aplicação da Lei Penal
decorre do risco concreto de
evasão dos envolvidos.
Nesse sentido, é de bom alvitre destacar que, diante das notícias juntadas pela defesa, no sentido de que a Autoridade Policial já teria deflagrado operação visando cumprir as medidas deferidas, e considerando que, como já apontado,
não há notícias de que o requerente tenha sido localizado e preso, depreende-se que atualmente se encontra foragido, aspecto que reforça ser a custódia necessária para garantia da futura aplicação da Lei Penal.

Ainda, quanto a alegação de
ausência de contemporaneidade,
importante destacar que referido aspecto não deve ser analisado com base na data do fato criminoso, mas sim com os motivos que fundamentam a prisão preventiva, os quais são atuais e, portanto, aptos para justificar o decreto preventivo.

A análise dos fatos apresentados
evidencia
, portanto, que se encontram presentes todos os elementos indispensáveis para o decreto de prisão preventiva do requerente, em face da existência de elementos fáticos, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da Lei Penal. Portanto, a medida excepcional encontra-se satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no art. 93, IX, da Constituição da República.

Em relação à prisão preventiva, é certo que o Julgador, ao decidir sobre sua decretação, deverá motivar sua decisão em uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, permanecendo, ainda, subordinada as condições de admissibilidade do art. 313 do CPP, alterado pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011.

Outrossim, o crime pelo qual o requerente está sendo investigado
possui pena privativa de liberdade superior à 04 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito legal previsto no art. 313, I, do CPP.

Em relação aos pressupostos autorizadores, após análise do caso em apreço, verifica-se a
presença do fumus
comissi
delicti,
consistente na prova da existência do crime e razoáveis i
ndícios de autoria delitiva
, conforme se extrai das provas colhidas no bojo do Inquérito Policial.

Logo, como se vê, ao contrário do que alega a defesa, os requisitos da prisão preventiva estão presentes e fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, de modo que o decreto preventivo deve ser mantido. Vale dizer: não houve nenhuma mudança fática em relação aos fundamentos da decisão que decretou sua prisão, não havendo razões que justifiquem, por ora, a sua revogação. [...]”

Desse modo, o alegado quanto ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia não prospera, pois a jurisprudência pátria já sedimentou entendimento no sentido de que, o prazo para a conclusão do inquérito policial não é peremptório, podendo ceder em face da COMPLEXIDADE e das CIRCUNSTÂNCIAS que envolvem o caso. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURADO. Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se falar em excesso de prazo se ato foi realizado dentro do prazo legal previsto, sendo certo, também, que eventual demora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia, por si só, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, converteu a prisão flagrante delito do paciente em preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa, bem como em decorrência da necessidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (TJ-MG - HC: 10000221691611000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/08/2022)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente. 2. In
casu
, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e o feito tem curso regular, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 3. Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão. Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo, resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 4. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 0623689-50.2021.8.06.0000, acorda a 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de abril de 2021. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE - HC: 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2021).

Assim, a decisão encontra-se fundamentada em dispositivos legais vigentes em nosso ordenamento jurídico, bem como na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste E. TJMT.
Nenhuma ilegalidade há, portanto.

“A jurisprudência desta Corte estabelece que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso, não configurando constrangimento ilegal o prazo até então decorrido, dada a quantidade de investigados e a extensão das investigações.” (HC n. 852.549/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19/11/2024).

A contemporaneidade
está presente no caso concreto, considerando que apesar das investigações terem iniciadas quando da ocorrência do crime, somente agora obteve informações/provas concretas de quem seriam os autores do delito e que se não fossem o compartilhamento das provas continuariam “impunes”.

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da segregação outrora decretada sob o ID 181192128, utilizo a fundamentação per
relationem
, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando, ainda, as razões expostas no parecer ministerial retro e, portanto, INDEFIRO O PEDIDO DO INVESTIGADO JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ.”

Após análise dessa decisão, observei que o juízo de origem apenas reproduziu os fundamentos da nova negativa ao pedido de revogação,
reafirmando os termos da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, proferida em 21/01/2025 (id. 181192128), nos autos do processo cautelar n. 1020532-29.2024.8.11.004. Ressalte-se que os impetrantes não tiveram acesso a essa decisão
, uma vez que ela também contém determinações de diligências ainda não cumpridas, razão pela qual não lhes foi autorizada a visualização integral dos autos.

Assim, em consulta aos
autos do processo cautelar n. 1020532-29.2024.8.11.004,
no sistema PJE/MT,
co
la
cion
o

excerto
da
referida
decisão que fundamentou a prisão preventiva do paciente
JOELSON:

“
2
. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. autoridade policial merece acolhimento.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma
.

Desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

A decretação da prisão preventiva com base em prova emprestada encontra amparo na documentação consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que atendidos os requisitos legais para a decretação da medida cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a interceptação telefónica foi obtida de forma lícita, mediante autorização judicial fundamentada no processo originário, e trasladada para os autos do presente feito, em conformidade com os preceitos legais e processuais.

A utilização dessa prova demonstra a existência de acusações suficientes de autoria e materialidade delitiva, além de evidenciar a gravidade concreta das condutas imputadas, justificando a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Destarte, os requisitos nominados
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis

precisam ser preenchidos. O primeiro pressupõe a presença de indícios sólidos e específicos de autoria e materialidade delitiva, enquanto o segundo exige que a liberdade do investigado configure um perigo concreto e atual à ordem pública, aplicação da lei penal ou instrução criminal.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe, conforme se demonstrará na fundamentação abaixo.

1.1. Fumus
Comissi
Delicti

A robustez do conjunto probatório é inquestionável, sendo evidenciada pela cópia do IP, contendo o Relatório Preliminar de investigação, em cumprimento as Ordens de serviço no 2024.9.19951 e 2024.9.27610, onde a equipe de investigação analisaram as mídias encaminhadas no ofício 098/2024 GAT/DI/IDTA, onde foi identificada a participação dos investigados. Aponto, outrossim, consoante relatório de investigação policial, os indícios de autoria e participação dos representados.

(...)

JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ

• Modalidade de atuação: Responsável por esconder/desfazer da arma provável do crime e auxiliar a fuga de André, orientando.

• Provas destacadas: Análise dos áudios da operação BABILÔNIA.

• Antecedentes criminais: Ação penal em trâmite por roubo majorado (
Pje
0005768-02.2017.8.11.0042); executivo de pena – meio aberto (SEEU 2000975-10.2022.811.0042).

Esses elementos indicam a prática do homicídio qualificado, possivelmente associação para o crime, crime repugnante e repercussão.

(...)

Os investigados possuem antecedentes criminais, o que reforçam a necessidade das prisões.

1.2. Periculum
Libertatis

A configuração do periculum
libertatis
demanda evidências de
que a liberdade dos representados, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal.

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento dos investigados,
que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e impacto direto na segurança
social Os
investigados acreditando que não seriam descobertos falaram sobre o acontecido, como ocorreu e como deveriam proceder posteriormente, o que possibilitou a descoberta através da interceptação telefônica na investigação de outros crimes.

Outrossim, além do histórico criminal levantado pela equipe policial, mediante consulta ao sistema SEC e SEEU, foi possível constatar que os representados ostentam condenações, o que revela evidente o risco concreto de reiteração delitiva.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Destaquei

Neste ponto, cabe enfatizar, emana dos autos que os representados mencionados reiteraram as condutas apontadas como criminosas, indicando habitualidade e motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social.

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal é evidente neste caso, considerando que somente foi possível descobrir os autores do crime e o modus operandi através de prova empresta, ou seja, quando investigado em outro crime. Logo, com os antecedentes que constam aos investigados, este não é um crime isolado.

As liberdades dos investigados apresentam risco concreto de manipulação de provas, intimidação de testemunhas e obstrução das investigações ainda em curso.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A prisão preventiva dos investigados é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens decorrente da gravidade das infrações e do papel central que desempenha no esquema de tráfico.

O investigado JOELSON orientou a vender/desfazer da arma de fogo utilizada no crime, demonstrando assim a intenção de ocultar objeto de crime. A liberdade comprometeria o rastreamento de objetos e a execução de eventual sanção penal.

1.3. Contemporaneidade

A contemporaneidade está presente no caso concreto, considerando que apesar das investigações terem iniciadas quando da ocorrência do crime, somente agora obteve informações/provas concretas de quem seriam os autores do delito e que se não fossem o compartilhamento das provas continuariam “impunes”.

1.4. Proporcionalidade e Adequação da Medida

A decretação da prisão preventiva do investigado é medida proporcional e necessária, considerando a gravidade concreta do crime apurado e o impacto de sua conduta no sistematizado engendramento criminoso, crime de homicídio por motivo fútil e recurso de que impossibilitou a defesa das vítimas
.

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad
literam
: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [...]”. 1.5. Dispositivo

Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO o pedido aforado pela autoridade policial no que diz respeito à medida explanada no presente tópico, portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de (...) J
OELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
- CPF 065.344.351-01.”

Em análise da decisão de Id. 181192128, proferida nos autos do processo n.o 1020532-29.2024.8.11.0042, verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar, não punitiva, adotada com o objetivo de preservar a
ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução processual
.

No que se refere à
ordem pública
, destaca-se a necessidade de prevenir a
reiteração criminosa
e de preservar a confiança da sociedade no sistema de Justiça.

A decisão baseou-se nas provas reunidas no inquérito policial n.o 0032976-58.2017.8.11.0042, instaurado para apurar um homicídio qualificado ocorrido em 2017. Parte das evidências utilizadas decorre de provas emprestadas de interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Babilônia”, conduzida na mesma época dos fatos investigados.

Nesse contexto, a
gravidade concreta
dos acontecimentos, envolvendo um duplo homicídio qualificado e
indícios de participação
de organização criminosa, evidencia
m
uma conduta de elevada periculosidade por parte dos envolvidos.

As interceptações telefônicas
evidenci
am que os investigados, incluindo o paciente,

Joelson Lucas Amorim da Cruz
,
não apenas tinham conhecimento da empreitada delituosa, como
, em tese,
atuaram na logística do crime e em seu encobrimento
, com
auxílio
na fuga de um dos autores e
ocult
ação

de
arma de fogo utilizad
a
.

Portanto, o quadro-fático enceta que o delito além de grave (duplo homicídio), foi praticado em contexto de possível organização criminosa.

Vejamos o entendimento desta Câmara sobre a matéria:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e pela participação do agente em organização criminosa
. 2. A substituição por prisão domiciliar exige a inexistência de situação excepcionalíssima, bem como a demonstração de extrema debilidade ou inviabilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso.” (N.U 1007513-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Ademais, a partir de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o paciente possui
duas condenações definitivas
— ambas por tráfico de drogas — com trânsito em julgado nos dias 21/01/2022 e 22/02/2022. Esse histórico revalida o risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a necessidade da custódia cautelar como medida adequada e proporcional.

Quanto à
garantia da aplicação da lei penal,
a decisão demonstra que o paciente, ao
, possivelmente,
orientar a venda ou destruição da arma do crime, revelou intenção clara de eliminar provas materiais, o que compromete a eficácia de eventual responsabilização penal
, configurando
risco real de evasão e de frustração
à aplicação da lei
. Assim, a prisão preventiva revela-se indispensável para assegurar que eventual condenação não s
e torn
e
inócua
.

Acerca da
conveniência da instrução criminal,
a segregação cautelar é igualmente justificada pela possibilidade de o paciente comprometer a produção da prova. As investigações, aprofundadas por meio do compartilhamento de provas da operação “Babilônia”, indicam
complexa articulação entre diversos indivíduos
, com risco concreto de destruição de provas, manipulação de testemunhas e cooptação de outros envolvidos. A própria atuação anterior do paciente, de orientação para desaparecimento de provas, fundamenta o receio de obstrução da colheita probatória.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o Enunciado n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

A
contemporaneidade,
por sua vez, está plenamente configurada. Embora o crime tenha ocorrido em

2017
,
a decisão esclarece que somente com o compartilhamento das provas oriundas de investigação atual, foi possível identificar os supostos
autores
e elucidar a dinâmica criminosa.

Assim, o risco justificador da prisão não se refere ao passado remoto do delito, mas à
atualidade dos fatos que emergiram das investigações recentes
, demonstrando a vinculação entre os elementos probatórios novos e os fundamentos da medida extrema
, atendendo o § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Ademais,
a existência de
bons predicados
pessoais
do paciente, não obstam a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais, conforme pacificado no enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que estabelece:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Portanto,

no caso em apreço,
encontram-se configurados o “
fumus
comissi
delicti
”, evidenciado por robusta prova da materialidade e consistentes
indícios
de autoria extraídos dos relatórios policiais e das interceptações telefônicas, e o “
periculum
libertatis
”, demonstrado pelo
suposto
risco efetivo de reiteração delitiva, fuga e interferência na instrução criminal.

Diante desses fundamentos, n
ão verifico
ilegalidade manifesta ou constrangimento indevido
na determinação da prisão preventiva do paciente, motivo pelo qual
impõe-se a
denegação
de
suspensão
da prisão preventiva do paciente JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
.

Quanto à suposta
ilegalidade na negativa de habilitação
dos advogados nos autos do processo cautelar no 1020532-29.2024.8.11.0042, entendo que, ao menos inicialmente, o juízo de origem agiu com razoabilidade ao indeferir o pedido de acesso, uma vez que havia diligências em andamento, cujo conhecimento prévio pela defesa poderia comprometer a eficácia investigativa.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante n.o 14, assegurou ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da defesa. Todavia, a própria jurisprudência da Corte Suprema ressalta que tal garantia
não se aplica de forma absoluta quando a publicidade dos autos puder comprometer a eficácia das investigações.

Isso porque, o conteúdo normativo do artigo 20 do Código de Processo Penal confere à autoridade policial, sob a supervisão do Judiciário, a faculdade de limitar o acesso à investigação, quando houver
necessidade de resguardar diligências em curso ou proteger a eficácia das medidas investigativas.
É o que dispõe expressamente o mencionado artigo: "
A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade
"

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de justiça:

“as diligências dos autos dos processos sigilosos ainda estão em andamento, deve ser negada, no momento, a concessão ao pleno acesso aos seus conteúdos pelo impetrante, sob risco de comprometimento do sucesso das diligências sigilosas que estão em curso, não havendo o que se falar em violação à Súmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental”
(TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -
Terceira Câmara Criminal
– 9.6.2023).

Dessa forma, a restrição temporária de acesso aos autos mostrou-se inicialmente legítima, uma vez que o juízo de primeira instância justificou a medida com base na necessidade de preservar a eficácia das diligências ainda pendentes.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e confirmado por consulta ao si
stema
PJ
E
/MT, a impetrante Jéssica Vasconcellos de Oliveira já se encontra regularmente habilitada nos autos do Inquérito Policial n.o 0032976-58.2017.8.11.0042, o qual embasou os requerimentos formulados no processo cautelar que culminou na decretação da prisão preventiva do paciente.

Entretando
,
em análise aos autos do
referido inquérito
policial
,

verifico

que o prazo para apresentação do relatório final já se encerrou, sem qualquer solicitação de dilação

de prazo
pela autoridade policial
, inclusive, com manifestação do Ministério Público pugnando pela apresentação do relatório final
(id. 180780530)
.

Situação semelhante é observada nos autos do processo cautelar n.o 1020532-29.2024.8.11.0042. Em 21/01/2025, foi proferida a decisão de id. 181192128, que decretou a prisão preventiva do paciente e determinou o
cumprimento de diligências que, até o momento, permanecem pendentes, sem qualquer pedido de prorrogação de prazo.

Assim
, é necessário reconhecer que a restrição de acesso dos advogados aos autos do
processo

cautelar
não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de comprometer as garantias
constitucionais do paciente
.

Dessa forma,
em
parcial
consonância

com a Procuradoria Geral de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE
A
ORDEM,
para:

Primeiramente,
determinar
que o juízo responsável pelo
processo cautelar n.o 1020532-29.2024.8.11.0042
intime a autoridade policial competente para que, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos
, apresente relatório circunstanciado sobre o cumprimento
,

ou não,
das diligências pendentes.

B) d
ecorrido o prazo, com ou sem a juntada do referido relatório, o juízo deverá providenciar a habilitação dos advogados regularmente constituídos nos autos
do
p
rocesso
cautelar n.o 1020532-29.2024.8.11.0042
, ou declinar o motivo
da inconveniência em não
fazê-lo
,
de forma explícita.

É como voto.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025